Tribunal: TJSP
Processo: 0015895-61.2014.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Considerações sobre o julgado - Prequestionamento - Irresignação de natureza nitidamente infringente - Inadmissibilidade - Basta ao Tribunal de origem a

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC a merecer aclaramento - Decisão que analisou substancialmente a questão posta 'sub judice', mediante fundamentação pautada em normas aplicáveis à espécie - Considerações sobre o julgado - Prequestionamento - Irresignação de natureza nitidamente infringente - Inadmissibilidade - Basta ao Tribunal de origem a análise de questão debatida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos de leis pretensamente violados - Embargos rejeitados.